Tribunal: TJDFT
Processo: 0753484-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753484-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINVAL MARQUES DE OLIVEIRA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 54473634) interposto pelo Exequente, DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em execução fiscal n. 0707268-02.2017.8.07.0001, em que foi indeferido o pedido de indisponibilidade de bens e direitos da Executada, bem como determinado ao Exequente que promova o andamento do feito e informe a data de cancelamento do parcelamento para fixação do novo marco inicial de suspensão/arquivamento dos autos: Trata-se de requerimento aviado pela Fazenda Pública (ID 167113525), de indisponibilidade dos bens e direitos do executado, disposta no art. 185-A, do CTN. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, no que tange ao pleito de indisponibilidade dos bens e direitos da parte executada, o requerimento em análise encontra guarida no artigo 185-A do Código Tributário Nacional, cuja norma deixa claros os requisitos para a aplicação do instituto em comento, quais sejam: (i) citação do devedor tributário; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) não localização de bens penhoráveis. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 560, cujo teor é transcrito abaixo: “STJ - Súmula 560 - "A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran.” No caso em comento, não há como concluir que restaram infrutíferas as diligências na busca por bens penhoráveis, uma vez que não foram consultados todos os bancos de dados possíveis, tais como BacenJud (ativos financeiros), RENAJUD/SITAF (veículo automotor), e-RIDFT (imóvel situado no Distrito Federal) e Infojud (pesquisa de bens por meio da Receita Federal). Como se vê, foram juntadas apenas as consultas feitas no SITAF e os documentos anteriores não são atualizados. Ante o exposto, não estando presentes todos os requisitos do art. 185-A do CTN, INDEFIRO o requerimento de determinação da indisponibilidade dos bens e direitos da parte executada. Registre-se que o prazo de suspensão de 1 (um) ano deve ser contado, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens encontrados sobre os quais possa recair a penhora, contudo o parcelamento interrompeu a contagem do prazo prescricional, que voltou a ter curso após o seu cancelamento. Assim, o Exequente deve promover o andamento do feito e informar a data do cancelamento do parcelamento para fixação do novo marco inicial de suspensão/arquivamento dos autos. Intime-se o Distrito Federal. O Agravante alega que: 1) a indisponibilidade de bens está prevista no art. 185-A do CTN e na súmula 560 do STJ; 2) aduz que todos os meios de busca de bens foram esgotados. Requer a reforma da decisão para que seja decretada a indisponibilidade de bens, na forma do art. 185-A do CTN. Sem preparo, em razão de isenção legal. Contrarrazões juntadas no ID 57489532. A Agravada assevera que “compareceu aos autos dotada de boa-fé e com a intenção de promover um deslinde favorável para ambas as partes, propondo a COMPOSIÇÃO DA LIDE, na data de 18/03/2024, ofertando penhora sobre faturamento, como forma de atestar a boa-fé no interesse na regularização de suas pendências. Gize-se, não furtando-se de atender a finalidade da execução, mas sim pretendendo adotar a via menos onerosa, e que confira maior viabilidade ao adimplemento da obrigação em cobro”. É o relatório. Verifica-se nos autos de origem que, após a interposição do agravo de instrumento, a Agravada compareceu com a proposta de penhora sobre faturamento, por lhe ser medida menos onerosa. A superveniente proposta da Agravada, a princípio, retira o embasamento fático das alegações do Agravante, que consistem, precipuamente, no exaurimento das buscas por bens penhoráveis, conforme súmula 560 do STJ. Desse modo, INTIME-SE o Agravante para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal, diante da proposta de acordo feita pela Agravada nos autos de origem, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de abril de 2024 12:18:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador